Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-42.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização por danos materiais e morais. Queda de reservatório de água sobre o imóvel do autor. Apelação anterior acerca de idênticos fatos, os quais objeto de apreciação mediante julgamento pela 7a Câmara de Direito Público. Prevenção. Redistribuição dos autos que é de rigor. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Recursos não conhecidos, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização por danos materiais e morais. Queda de reservatório de água sobre o imóvel do autor. Apelação anterior acerca de idênticos fatos, os quais objeto de apreciação mediante julgamento pela 7a Câmara de Direito Público. Prevenção. Redistribuição dos autos que é de rigor. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Recursos não conhecidos, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000460-42.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA e TECNIPLAS EQUIPAMENTOS
COMPÓSITOS LTDA, é apelado SERGIO RICARDO MENDES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram com determinação, V.U. -
sutentou oralmente o Dr. Antonio Ricardo da Silva Barbosa - oab: 139.683/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
2
APELAÇÃO 1000460-42.2015.8.26.0681.
COMARCA: LOUVEIRA.
APELANTES:
MUNICÍPIO
DE
LOUVEIRA
e
TECNIPLÁS
EQUIPAMENTOS COMPÓSITOS LTDA.
APELADOS: SÉRGIO RICARDO MENDES, MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
e TECNIPLÁS EQUIPAMENTOS COMPÓSITOS LTDA.
VOTO 33.192.
EMENTA:
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização
por danos materiais e morais. Queda de
reservatório de água sobre o imóvel do
autor.
Apelação
anterior
acerca
de
idênticos fatos, os quais objeto de
apreciação mediante julgamento pela 7a
Câmara de Direito Público. Prevenção.
Redistribuição dos autos que é de rigor.
Inteligência do artigo 105 do Regimento
Interno
desta
Corte.
Recursos
não
conhecidos, com determinação.
Apelações (folhas 503/513 e 527/557)
foram interpostas pelo Município de Louveira e por
Tecniplás
Equipamentos
Compósitos
Ltda.
à
respeitável sentença (folhas 482 a 491) pela qual,
a propósito de ação com o escopo de indenização
por danos materiais e morais promovida por Sérgio
Ricardo
Mendes,
se
julgara
procedente
o
correspondente pedido.
Assim,
condenara-se
essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
3
municipalidade ao pagamento de indenização a
título de danos material e moral ao autor,
respectivamente, no importe de duzentos e vinte
mil quinhentos e noventa e cinco reais (R$
220.595,00)
e
de
cinquenta
mil
reais
(R$
50.000,00),
com
incidência
de
atualização
monetária e juros. Impôs-lhe, ainda, o pagamento
de honorários advocatícios fixados em quinze por
cento (15%) do valor da condenação.
Ademais,
condenara-se
a
Tecniplás
Equipamentos Compósitos Ltda. ao ressarcimento
dessas
quantias
a
serem
despendidas
pela
municipalidade, ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária do
advogado do Município arbitrados em dez por cento
(10%) sobre o valor da condenação.
Essa Fazenda municipal, com efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) ausência de
responsabilidade objetiva; b) ocorrência de vício
na prestação de serviço pela empresa denunciada;
c) haver promovido ação com escopo de indenização
contra ela (Tecniplas), na qual julgado procedente
o pedido (processo 1000035-78.2016.8.26.0681); d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
4
ocorrera anomalia no reservatório e a falta de
dois chumbadores, conforme laudo decorrente de
perícia;
e)
não
estar
comprovada
conduta
negligente ou omissiva por ela, municipalidade; f)
ausência de legitimidade passiva; g) ocorrência de
caso fortuito ou força maior na hipótese; h)
inexistência
de
nexo
causal;
i)
não
estar
caracterizado o dano moral; j) ser exorbitante o
valor arbitrado; k) logo, requerer que se proveja
o recurso.
A Tecniplás Equipamentos Compósitos
Ltda., por sua vez, argumentou, em resumo, o
seguinte:
1.
preliminarmente,
nulidade
da
sentença; 2. faltar de fundamentação, além da
existência de omissões e contradições; 3. violação
aos princípio do contraditório e da ampla defesa;
4. em relação ao mérito, não ter ela o dever de
indenizar; 5. esse ente público tem o dever de
fiscalizar o cumprimento do contrato (Portaria
183/2013)
e,
assim,
possuir
responsabilidade
objetiva; 6. ter esse evento decorrido de caso
fortuito ou força maior; 7. ausência de culpa; 8.
não ser cabível basear-se a sentença em parecer
técnico produzido unilateralmente; 9. dever ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
5
afastado o reconhecimento de dano moral ou, ao
menos, reduzido o valor fixado; 10. ser caso de
redução do porcentual da verba honorária arbitrada
para um por cento (1%); 11. logo, objetivar a
anulação ou a reforma da sentença atacada.
Houve apresentação de resposta pelo
apelado Sérgio Ricardo Mendes (569/595).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
o
não
conhecimento
dos
recursos, haja vista prevenção da 7a Câmara de
Direito Público.
A propósito, o autor promovera ação
com o escopo de indenização por danos materiais e
morais contra o Município de Louveira. Outrossim,
houvera denunciação da lide da empresa Tecniplás
Equipamentos Compósitos Ltda.
Segundo
consta,
ocorrera
queda
de
reservatório com capacidade de vinte mil litros de
água sobre o imóvel do autor, o que teria causado a
destruição parcial da residência e dos respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
6
móveis, além de lesões corporais aos familiares
dele.
O
douto
magistrado
sentenciante
julgara procedente o correspondente pedido (folhas
482
a
491).
Por
sinal,
condenara-se
a
municipalidade ao pagamento de indenização por
danos material e moral, bem ainda a supradita
empresa ao ressarcimento dessa primeira em relação
à quantia despendida para o cumprimento próprio.
Entretanto, verifica-se que o eminente
desembargador Moacir Peres, da colenda 7a Câmara de
Direito
Público,
relatara
anterior
apelação
registrada sob o número 1000035-78.2016.8.26.0681,
referente à ação promovida pelo Município de
Louveira contra a empresa Tecniplás Equipamentos
Compósitos Ltda. com escopo de indenização a título
de danos materiais decorrentes do tombamento do
apontado reservatório de água sobre dois imóveis.
Aliás,
mediante
esse
acórdão
fora
mantida
a
sentença pela qual condenada essa empresa ao
pagamento de indenização no valor de noventa e seis
mil e oitenta e três reais (R$ 96.083,00).
Com efeito, esse recurso está ementado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
7
na seguinte conformidade:
“CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS - QUEDA DO RESERVATÓRIO - Caso fortuito
ou força maior não reconhecidos. Ventos e chuvas fortes
que deveriam ter sido previstos pela empresa contratada, ao instalar reservatório de grande dimensão. Responsabilidade reconhecida. Preliminar
rejeitada. Recurso improvido.”1
Portanto,
dado
serem
idênticos
os
fatos tratados nestes e nos autos dessa apelação,
constata-se a existência de prevenção.
Ademais, nesse ponto, e conforme o
artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
1 Julgamento em 15 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
8
Nesse sentido, também, são de consideração, mutatis mutandis, arestos deste
Tribunal assim ementados:
“Apelação
-
Ação
de
indenização
decorrente de acidente de trânsito - Julgamento
anterior, pela C. 35a. Câmara de Direito Privado,
integrante desta Eg. 3a Subseção de Direito Privado,
de apelação interposta em ação que versa sobre o mesmo
acidente de trânsito, fundamenta-se na mesma causa de
pedir e também tem por objeto o ressarcimento pelos
danos que se sucederam, diferindo apenas em relação à
parte autora, já que a empresa ré é a mesma.
Considerando que tanto esta C. Câmara como a Eg. 35a.
Câmara, por integrarem a Eg. 3a Subseção de Direito
Privado, detêm a mesma competência em razão da
matéria, forçoso convir que a prevenção gerada pelo
julgamento de anterior recurso de apelação, acaba por
atrair a competência da C. 35a Câmara de Direito
Privado para o julgamento de recursos posteriores
interpostos. Inteligência do art. 105 do RITJSP
Precedentes
jurisprudenciais
-
Redistribuição
dos
autos à C. 35a Câmara de Direito Privado - Recurso não
conhecido.”2
2 Apelação 0205404-25.2012.8.26.0100, relator o desembargador Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de
Direito Privado, julgamento em 7 de fevereiro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
9
“APELAÇÃO. PREVENÇÃO DA 36.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO. DISTRIBUIÇÃO DE ANTERIOR RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A MESMA RELAÇÃO E
FATO JURÍDICO. REMESSA DETERMINADA À CÂMARA PREVENTA.
ART. 105 DO RITJSP. Distribuição de anterior recurso à
36.a Câmara de Direito Privado. Exegese do art. 105 do
atual
Regimento
Interno
desta
Corte.
Remessa
determinada. Recurso não conhecido.”3
Logo,
de
rigor
reconhecer-se
a
incompetência desta Câmara para apreciação do
presente recurso e, por conseguinte, determinar-se
a
redistribuição
dos
autos,
observada
essa
prevenção.
À vista do exposto, não se conhece dos
presentes recursos e determina-se a redistribuição
dos autos à colenda 7a Câmara de Direito Público,
com as nossas homenagens.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Apelação 1003254-87.2017.8.26.0318, relator o desembargador Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito
Privado, julgamento em 17 de janeiro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000460-42.2015.8.26.0681 -Voto no 33.192.
10